Tribunal: TJBA
Processo: 0000346-24.2011.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000346-24.2011.8.05.0042

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MANOEL QUIRINO NETO

Advogado(s)
:
HENRIQUE BORGES MACHADO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. Tribunal do júri. HOMICÍDIO qualificado (art.
121, §2º, IV, do Código Penal
).
PENA DE 16 ANOS E 6 MESES. REGIME FECHADO.

RECURSO DA DEFESA:
Alegação de NULIDADEs.
INOCORRÊNCIA.

CITAÇÃO DE FATOS NÃO RELACIONADOS NA DENÚNCIA.

MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PLENÁRIA (ART. 571, vii, DO cpp). PRECLUSÃO. RAPTO DA FILHA. FATO MENCIONADO EM MOMENTO ANTERIOR NOS AUTOS. FATO QUE GUARDA RELAÇÃO COM O CRIME APURADO.
MENÇÃO DOS ANTECEDENTES DO RÉU EM SESSÃO PLENÁRIA.

ROL DO ART. 478, I, DO CPP. TAXATIVO. Impossibilidade de interpretação ampliativa.
DOCUMENTOS ACOSTADOS PREVIAMENTE AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO (
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
)

ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS.
NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBAtórios existentes nOS AUTOS. SOBERANIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. TeseS DEFENSIVAS rechaçadaS pelos jurados. JULGAMENTO albergadO pela soberania dos vereditos. Impossibilidade de Revolver Decisão do conselho de sentença.

Reexame das

Circunstâncias JUDICIAIS.
IN
Acolhimento.

Motivo e consequências do crime
.
Negativação fundada
em elementos
concretos.
Fundamentação
idônea.

Recurso DEFENSIVO conhecido,
PRELIMINAR REJEITADA
e
Im
provido.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA:

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEITADA.
O PRÓPRIO ESTADO, AUTOR DA AÇÃO PENAL, É O MESMO RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DECLINADOS. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 8.906/94 QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA.

PLEITO DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS RELATIVOS À PRIMEIRA FASE DO JÚRI JÁ
FIXADOS ANTERIORMENTE.
DEFENSOR DATIVO QUE ATUOU NA SEGUNDA FASE DO JÚRI. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO.

REDUÇÃO DA QUANTIA DE R$
9
.
00
0,00 (
NOVE MIL REAIS
)
PARA R$

4
.000,00 (QUATRO MIL REAIS
)
.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000346-24.2011.8.05.0042, provenientes da Comarca de
Canarana
/BA, em que figuram, como Apelante,
MANOEL QUIRINO NETO
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER,
REJEITAR A PRELIMINAR

E
NEGAR
PROVIMENTO ao Apelo Defensivo;
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Apelo do Estado da Bahia, para reduzir os honorários advocatícios em favor d
o
Defensor Dativo

para R$

4
.000,00 (
quatro

mil reais)
,
mantendo-se os demais termos da sentença
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06